Tribunal: TCU
Processo: 008.884/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (no da TCE no sistema: 429/2024).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de Mirador-PR, no âmbito do Transferências Legais.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Reinaldo Pinheiro da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Reinaldo Pinheiro da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2019 10,15 16/1/2019 2.400,00 17/1/2019 10,15 21/1/2019 917,62 21/1/2019 63,84 24/1/2019 44,15 25/1/2019 310,58 25/1/2019 246,44 25/1/2019 318,00 29/1/2019 99,70 29/1/2019 374,49 29/1/2019 2.212,95 29/1/2019 2.252,54 29/1/2019 677,79 5/2/2019 697,92 14/2/2019 2.400,00 21/2/2019 3.836,00 22/2/2019 10,18 26/2/2019 2.218,09 12/3/2019 1.169,97 19/3/2019 3.836,00 25/3/2019 469,40 26/3/2019 1.000,50 26/3/2019 3.000,00 27/3/2019 3.180,58 27/3/2019 10,18 10/4/2019 115,52 15/4/2019 2.400,00 16/4/2019 4.990,00 16/4/2019 10,18 30/4/2019 3.836,00 30/4/2019 1.000,50 15/5/2019 3.836,00 15/5/2019 665,92 15/5/2019 10,18 17/5/2019 533,60 17/5/2019 10,18 20/5/2019 3.060,11 21/5/2019 66,60 21/5/2019 2.300,00 21/5/2019 10,18 28/5/2019 1.721,68 31/5/2019 2.400,00 11/6/2019 10,18 11/6/2019 10,18 12/6/2019 208,74 12/6/2019 289,87 12/6/2019 533,60 12/6/2019 10,18 18/6/2019 1.671,42 18/6/2019 10,18 19/6/2019 3.836,00 19/6/2019 628,88 19/6/2019 3.459,00 19/6/2019 10,18 28/6/2019 1.000,50 10/7/2019 2.042,95 10/7/2019 2.287,97 17/7/2019 5.632,87 19/7/2019 148,66 19/7/2019 1.794,54 24/7/2019 10,18 12/8/2019 672,00 12/8/2019 10,45 19/8/2019 532,00 19/8/2019 1.366,50 19/8/2019 1.080,08 19/8/2019 151,18 19/8/2019 2.994,00 19/8/2019 10,45 27/8/2019 10,45 28/8/2019 2.300,00 28/8/2019 10,45 6/9/2019 10,45 9/9/2019 1.200,00 10/9/2019 10,45 11/9/2019 1.200,00 23/9/2019 505,65 23/9/2019 10,45 10/10/2019 1.200,00 10/10/2019 2.430,10 23/10/2019 628,81 24/10/2019 139,07 12/11/2019 1.184,81 12/11/2019 482,65 12/11/2019 151,18 18/11/2019 2.292,56 18/11/2019 2.400,00 18/11/2019 3.403,75 18/11/2019 10,45 18/11/2019 283,18 18/11/2019 10,45 26/11/2019 812,36 27/11/2019 1.145,77 27/11/2019 1.065,50 28/11/2019 765,64 28/11/2019 10,45 2/12/2019 241,47 2/12/2019 387,82 3/12/2019 2.440,40 3/12/2019 10,45 6/12/2019 2.400,00 10/12/2019 37,05 13/12/2019 1.180,21 13/12/2019 147,08 13/12/2019 1.361,16 13/12/2019 10,45 13/12/2019 10,45 17/12/2019 380,31 17/12/2019 819,60 17/12/2019 10,45 18/12/2019 4.340,00 19/12/2019 3.836,00 19/12/2019 79,99 19/12/2019 1.000,50 19/12/2019 10,45 19/12/2019 147,25 19/12/2019 10,45 20/12/2019 3.981,70 30/12/2019 562,00 30/12/2019 10.206,31 30/12/2019 97,52 30/12/2019 870,91 30/12/2019 242,36 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 9.3 aplicar a Reinaldo Pinheiro da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.